Tribunal: TJES
Processo: 5006806-64.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006806-64.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PROCESSO JULGADO. SÚMULA N.º 235/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1.
A regra de conexão é excepcionada pela aplicação da Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou o entendimento de que "
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".
2.
Competência do Juízo Suscitado – 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação Ordinária - processo n.º 5001456-66.2022.8.08.0021. , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5006806-64.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI

SUSCITADO
: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI

PARTE INTERESSADA ATIVA
: MARÍLIA SIMÕES MIRANDA

PARTE INTERESSADA PASSIVA:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Voto

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante a Magistrada da Segunda Vara Cível da Comarca de Guarapari e suscitado o Magistrado da Terceira Vara Cível da Comarca de Guarapari.

Os autos principais versam sobre Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Marília Simões Miranda em desfavor da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando a autorização de procedimento de terapia antineoplásica oral para tratamento de câncer, mediante o uso de capecitabina e temozolomida.

O Juízo suscitado [3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari] proferiu Decisão (id 5355553) remetendo os autos para a 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (Juízo suscitante). Para tanto, justificou que “
é medida de justiça a necessidade de reunião de processos em que haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, ainda que não haja conexão entre eles (CPC, art. 55, §3º). Destarte, evidente o liame entre as demandas, aptos a conduzir e justificar a reunião dos processos, pois ambas estão fundadas na mesma relação contratual entre indivíduo (autora) e plano de saúde (ré), impõe-se a remessa dos autos à 2ª Vara Cível
”.

Por outro lado, a Juíza suscitante [2ª Vara Cível], pontua que “
não obstante o fato de que, quando da prolação da decisão ID 17587177, em 12 de setembro de 2022, a ação de n. 0003605-91.2020.8.08.0021 ainda não havia sido julgada, quando da preclusão da mencionada decisão, em 19 de outubro de 2022, já havia sentença prolatada, o que ocorreu em 7 de outubro de 2022,
muito antes da redistribuição
, ocorrida em 25 de janeiro de 2023”.

Na hipótese, vê-se que o presente feito foi redistribuído em primeira instância – da 3ª para a 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari – em virtude do direito perquerido em ambas as ações está calcado no mesmo plano de saúde o que, por certo, resultaria na conexão das mencionadas ações.

Todavia, a regra de conexão é excepcionada pela aplicação da Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou o entendimento de que "
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".

Igual disposição foi materializada pelo artigo 55, §1º do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual os "
processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
".

Isso ocorre porque, com o julgamento de uma das ações – hipótese do feito que tramitava na 2ª Vara Cível –, inexiste o risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Nesse sentido dispõe o §3º do artigo 55 do CPC/15: “
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Acerca do tema o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO. DECISÕES CONTRADITÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. PROCESSOS EXTINTOS COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 235/STJ. CONFLITO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...].
3. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
(Súmula n. 235/STJ). 4. Ainda que se admita, como em alguns precedentes do STJ, que inexiste conexão entre ações de busca e apreensão e revisional envolvendo o mesmo contrato, no caso presente, está configurado o risco de decisões conflitantes, o que, inclusive, ocorreu, no momento em que o Juízo da ação de conhecimento determinou o sobrestamento das medidas executivas que tramitam em outros órgãos jurisdicionais, de modo a caracterizar o conflito positivo de competência (art. 66, I e III, do CPC/2015). [...]. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no CC n. 176.677/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.).

Nesse mesmo sentido, está o Parecer do ilustre Procurador de Justiça Cível:

Na hipótese do presente conflito, o ponto controverso cinge-se à necessidade de reunião do processo nº 0003605-91.2020.8.08.0021, distribuído em 05/08/2020, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, com objeto de custeio dos exames trimestrais, em favor da autora, referentes ao procedimento identificado como “PET CT Oncológico com FDG”, e processo nº 5001456-66.2022.8.08.0021, que objetiva o fornecimento dos fármacos capecitabina e temozolomida, nos moldes contidos no receituário e laudo médico contido no ID n. 12560702, haja vista que a demandante é portadora de “carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado com doença extensa, linfonodos de fígado, CID 10 C80”, apresentando quadro avançado e agressivo, com alta taxa de proliferação.

Destaca-se que ainda que houvesse razão para a reunião das ações, não se pode ignorar a informação fornecida pelo magistrado suscitante, no sentido de que a demanda nº 0003605-91.2020.8.08.0021 que tramitava na 2ª Vara Cível de Guarapari foi sentenciada ainda antes da redistribuição ocorrida em 23 de janeiro/2023, fazendo incidir, por conseguinte, a exceção constante da Súmula 235 do C. STJ, hoje expressamente prescrita no mesmo §1º, do artigo 55, do CPC, acima transcrito.

Dessa forma, considerando que a demanda que atraiu a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari já foi sentenciada, a presente Ação de Obrigação de Fazer (processo n.º 5001456-66.2022.8.08.0021) deve tramitar pela 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari.

DO EXPOSTO
, na forma do art. 957 do Código de Processo Civil/2015,
conheço
do presente Conflito Negativo de Competência
declarando competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari
(Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 5001456-66.2022.8.08.0021.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar "competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (Juízo Suscitado) para processar e julgar os autos da Ação de Obrigação de Fazer – processo n.º 5001456-66.2022.8.08.0021".